Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711430-75.2020.8.07.0020 RECORRENTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME RECORRIDO: CLAUDIONOR BARBOSA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEMANDANTE NO CNIS. VÍNCULO DE EMPREGO INXISTENTE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos articulados na sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 2. Inscrição indevida no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Vínculo de emprego inexistente. 3. A negativa da concessão do benefício do seguro-desemprego decorreu da conduta da ré ao inscrever indevidamente o nome do autor como seu empregado. Dano material correspondente às parcelas do benefício do seguro-desemprego. 4. O autor não pode ser compelido a proceder a retificação administrativa de registro promovido indevidamente pela sociedade empresária ré, ainda que houvesse essa possibilidade. 5.Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado pelo autor, bem como das condições econômicas e financeiras das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado para a finalidade de compensar os danos morais experimentados pelo demandante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de comprovação de qualquer ato ilícito que tenha praticado e, consequentemente, do nexo de causalidade com o apontado dano suscitado pelo recorrido; b) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais por ter sido arbitrado em montante excessivamente desproporcional, seja pela perspectiva da fácil resolução da situação, seja pela condição econômico-financeira da recorrente que ainda suporta os efeitos da pandemia do CoVid-19. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CPC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, (acerca da configuração do dano moral) pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022). Da mesma forma, a Corte Superior tem se manifestado reiteradamente no sentido de que “É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022), que também não se verifica na presente hipótese dos autos. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1919346/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025